Tribunal: TJDFT
Processo: 0725030-15.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO. INVIÁVEL. QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME CONEXO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A sentença de pronúncia deve comportar, basicamente, o juízo de admissibilidade da acusação, restrito à existência de prova da materialidade do ilícito e de indícios da autoria ou participação.
2. O pedido de absolvição sumária exige que os elementos coligidos aos autos evidenciem peremptoriamente estar o fato acobertado por causa justificante. As controvérsias devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, a quem cabe realizar o exame mais aprofundado das provas para acolher a versão que lhe pareça mais verossímil – em razão da preponderância do interesse da sociedade (in dubio pro societate).
3. A desclassificação do crime de homicídio para o delito de lesão corporal, na fase de pronúncia, somente pode ocorrer quando demonstrada, de forma inequívoca, a ausência de animus necandi, o que não ocorreu nos autos.
4. A exclusão das circunstâncias qualificadoras, na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal Popular, só se mostra viável quando manifestamente improcedentes ou totalmente divorciadas do contexto fático-probatório dos autos.
5. Havendo prova de materialidade e indícios da autoria do delito conexo, a competência para julgamento também é do Conselho de Sentença, sendo inviável a absolvição nessa fase.
6. Recurso conhecido e desprovido.